Tribunal: STM
Processo: 7000268-39.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MINISTRO. QUESTÃO DE ORDEM. VISTA ELETRÔNICA. PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. AUSÊNCIA. EFEITOS MODIFICATIVOS. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. DEFESA. ALEGAÇÃO. OMISSÃO. ACÓRDÃO. IMPROCEDÊNCIA. REDISCUSSÃO. MATÉRIA FÁTICA E DE DIREITO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Mera alegação do embargante quanto à presença dos efeitos infringentes nos embargos de declaração, por si só, não impõe ao Tribunal o dever de remessa do feito à PGJM se não ficar evidenciada nos autos a iminente possibilidade de alteração do acórdão. Cabe ao relator verificar a presença desses elementos, com base na experiência jurídica, e se orientar pela faculdade conferida pelo art. 131 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar – RISTM. Questão de ordem que se rejeita. Decisão majoritária.
Os aclaratórios visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional com o esclarecimento e com a eventual emenda das decisões judiciais que ostentem vícios de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade.
Vislumbra-se que a pretensão do embargante se limita à rediscussão da matéria, o que a jurisprudência tem vedado quando a via escolhida for os embargos declaratórios.
As razões de decidir do Acórdão censurado foram suficientes para afastar as pretensões ora suscitadas, inexistindo erro material, omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade.
Embargos de Declaração rejeitados. Decisão unânime.

Inteiro teor:
01/08/2023, 13:05
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721687279931956246454158044941&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/06/2023
A 14/06/2023
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000268-39.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: FELIPE INÁCIO DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGANTE: ABEL BENTO VIEIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A QUESTÃO DE
ORDEM LEVANTADA PELO MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, QUE CONVERTIA O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, A FIM DE
INTIMAR A DOUTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR, NOS
TERMOS DO PREVISTO NO ART. 131, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DESTE
TRIBUNAL, PARA OFERECER CONTRARRAZÕES, EM CONSIDERAÇÃO AO
PEDIDO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
OPOSTOS PELA DEFESA DOS CIVIS ABEL BENTO VIEIRA E FELIPE INÁCIO
DE OLIVEIRA, PORÉM REJEITÁ-LOS POR AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, AMBIGUIDADE OU OBSCURIDADE A SEREM SUPRIDAS. O
MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ FARÁ DECLARAÇÃO DE
VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA

01/08/2023, 13:05
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721687279931956246454158044941&evento=72168...
2/2
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

01/08/2023, 13:06
:: 40001353046 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8032d9309824a7c...
1/12
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000268-39.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
EMBARGANTE: FELIPE INÁCIO DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGANTE: ABEL BENTO VIEIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MINISTRO. QUESTÃO DE
ORDEM. VISTA ELETRÔNICA. PROCURADORIA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR. AUSÊNCIA. EFEITOS MODIFICATIVOS.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. DEFESA. ALEGAÇÃO.
OMISSÃO. ACÓRDÃO. IMPROCEDÊNCIA. REDISCUSSÃO.
MATÉRIA FÁTICA E DE DIREITO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
Mera alegação do embargante quanto à presença dos efeitos
infringentes nos embargos de declaração, por si só, não impõe ao
Tribunal o dever de remessa do feito à PGJM se não ficar evidenciada
nos autos a iminente possibilidade de alteração do acórdão. Cabe ao
relator verificar a presença desses elementos, com base na experiência
jurídica, e se orientar pela faculdade conferida pelo art. 131 do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar – RISTM. Questão de
ordem que se rejeita. Decisão majoritária.
Os aclaratórios visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional com o
esclarecimento e com a eventual emenda das decisões judiciais que
ostentem vícios de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade.
Vislumbra-se que a pretensão do embargante se limita à rediscussão da
matéria, o que a jurisprudência tem vedado quando a via escolhida for
os embargos declaratórios.
As razões de decidir do Acórdão censurado foram suficientes para
afastar as pretensões ora suscitadas, inexistindo erro material, omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade.
Embargos de Declaração rejeitados. Decisão unânime.
7000268-39.2023.7.00.0000
40001353046 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/08/2023, 13:06
:: 40001353046 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8032d9309824a7c...
2/12
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do julgamento, por maioria, em rejeitar a Questão
de Ordem levantada pelo Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
que convertia o julgamento em diligência, a fim de intimar a douta Procuradoria-
Geral de Justiça Militar, nos termos do previsto no art. 131, § 1º, do Regimento
Interno deste Tribunal, para oferecer Contrarrazões, em consideração ao pedido com
efeitos modificativos. No mérito, por unanimidade, em conhecer dos Embargos de
Declaração opostos pela Defesa dos civis ABEL BENTO VIEIRA e FELIPE
INÁCIO DE OLIVEIRA, porém em rejeitá-los por ausência de omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade a serem supridas.
Brasília, 12 de junho de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos em favor do Sr. ABEL
BENTO DE OLIVEIRA e do Sr. FELIPE INÁCIO DE OLIVEIRA, contra o
Acórdão lavrado nos autos da Apelação nº 7000077-28.2022.7.00.0000, proferido
por esta Corte Castrense, publicado no Dje nº 044/2023, em 14/3/2023, Evento 35,
e-PROC, no qual apontam a ocorrência de omissão do julgado, requerendo que
sejam os presentes Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, a fim de ser o
Acórdão impugnado aclarado nos seguintes pontos: (i) sobre o pedido de absolvição
por ausência de crime diante da inexistência de dolo específico de obtenção de
vantagem indevida e da inexistência de prejuízo alheio; (ii) a omissão quanto ao
requerimento de absolvição calcado em inexigibilidade de conduta diversa como
excludente da culpabilidade; e, ainda, (iii) a omissão por não enfrentar,
fundamentando, o pedido de alteração na dosimetria da pena pela inaplicabilidade
de 'circunstância desfavorável' na primeira fase do sistema trifásico e, por fim, sobre
o reconhecimento da 'postura colaborativa' do Sr. Abel Bento Vieira, que deve ser
reconhecida na fixação da reprimenda.
Em síntese, O Ministério Público Militar ofertou denúncia em 07 de
maio de 2020, a qual foi recebida por decisão prolatada em 21 de maio de 2020,
tendo como réus ABEL BENTO VIEIRA e FELIPE INÁCIO DE OLIVEIRA,
civis, como incursos no artigo 251, §3º (estelionato), do Código Penal Militar.
7000268-39.2023.7.00.0000
40001353046 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/08/2023, 13:06
:: 40001353046 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8032d9309824a7c...
3/12
Conforme descrito na peça acusatória:
“(...) no dia 03/07/2017 FELIPE INÁCIO DE OLIVEIRA foi flagrado por uma
composição da Polícia Militar do Estado do Ceará portando o equipamento do tipo
TMS COLETOR (MEl - Módulo de Monitoramento Embarcado) n° de série:
9720000004877 em veículo do tipo motocicleta Honda/V125 FAN KS, placa OSU
3523-CE, cor preta, enviando dados de telemetria ao sistema GPIPA BRASIL, no
intuito de, mediante fraude, induzir ocorrência da efetiva entrega de
carregamento/fornecimento de água aos beneficiários do Programa de
abastecimento de água emergencial da Operação Carro-Pipa.
Tendo a vista a natureza obrigacional estabelecida entre a administração pública e
o contratado, o equipamento acima referido não deveria estar acoplado à veículo
automotor distinto daquele previsto em contrato, qual seja, um caminhão pipa.
Segundo laudo pericial (fls. 75/84), o Módulo Embarcado de Monitoramento estava
em pleno funcionamento no momento da fraude, enviando dados para a central de
monitoramento para posterior emissão de relatório e pagamento do serviço.
(...)
Na busca da verdade aproximada dos fatos, em sede de inquirição, o denunciado
FELIPE INÁCIO DE OLIVEIRA afirma ter sido contratado por ABEL BENTO
VIEIRA para trabalhar na entrega das carradas de água pelo valor de R$ 500,00
(quinhentos reais) ao mês (fl. 38). O inquirido relata claramente que a ordem para
retirar o aparelho de monitoramento veio de Abel, nos seguintes dizeres: (...)”
Em julgamento realizado em 1º de dezembro de 2021, decidiu o Juiz
Federal da Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM julgar procedente a pretensão
punitiva formulada na denúncia para condenar o réu FELIPE INÁCIO DE
OLIVEIRA à pena de 2 anos de reclusão, com o direito ao "sursis" pelo prazo de 2
anos, com o direito de apelar em liberdade e com o regime prisional inicialmente
aberto; e condenar o réu ABEL BENTO VIEIRA à pena de 2 anos, 4 meses e 24
dias de reclusão, com o direito de apelar em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto, ambos pelo crime tipificado no art. 251, c/c o art. 30, inciso II, e
com o art. 53, § 2º, inciso II, todos do CPM.
Em julgamento virtual realizado no período de 13 a 16 de fevereiro de
2023, esta Corte, ao apreciar o Apelo interposto pelos civis FELIPE INÁCIO DE
OLIVEIRA e ABEL BENTO VIEIRA, por unanimidade, negou-lhe provimento,
para manter ,“in totum”, a Sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos
fundamentos (Apelação nº 7000077-28.2022.7.00.0000/CE, eventos 30 e 33). O
Acórdão foi publicado em 14 de março de 2023 (evento 35).
O Acórdão embargado foi ementado nestes termos:
“APELAÇÃO. DPU. ESTELIONATO. TENTADO. FRAUDE. OPERAÇÃO
CAMINHÃO-PIPA.
ALEGAÇÃO.
CUMPRIMENTO.
DETERMINAÇÃO
EMPREGADOR. ORDEM MANIFESTAMENTE ILEGAL. DEMONSTRAÇÃO.
7000268-39.2023.7.00.0000
40001353046 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/08/2023, 13:06
:: 40001353046 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8032d9309824a7c...
4/12
COAUTORIA.
AUTORIA.
MATERIALIDADE.
AUSÊNCIA.
PREJUÍZO
FINANCEIRO. ADMINISTRAÇÃO MILITAR. RECONHECIMENTO. TENTATIVA.
MÍNIMA REDUÇÃO. PENA. DESPROVIMENTO. APELO. 1. Verifica-se a
ocorrência do crime de estelionato tentado, em razão da fraude ao sistema de
monitoramento de entrega de água da Operação Carro-Pipa, consistente na
simulação de carradas com a instalação do Equipamento Módulo Embarcado de
Monitoramento (MEM) em uma motocicleta de propriedade de um dos Acusados,
com o objetivo de obter proveito econômico em prejuízo da Administração Militar e
da comunidade do município de Orós-CE, vítima da seca que assola o semiárido
nordestino. 2. A conduta perpetrada pelos Acusados – a retirada de Módulo
Embarcado de Monitoramento (MEM) do caminhão para a motocicleta, a qual
passou a simular o percurso que o caminhão deveria fazer, registrando os dados no
sistema do Exército – perfaz os requisitos do delito de estelionato, por estarem
presentes o dolo e o meio fraudulento, considerando-se a dinâmica e o ardil para
ludibriar o controle feito pelo Exército das carradas de água entregues à
comunidade. 3. Delito, todavia, que não se consumou por circunstâncias alheias às
vontades dos agentes, tendo em vista a ação ostensiva da Polícia Militar local, ao
efetivar a prisão em flagrante do motociclista e, assim, evitar que a Administração
do Exército efetivasse o pagamento por serviços não realizados. Recurso conhecido
e, no mérito, desprovido. Decisão Unânime”.
Nas razões recursais, a Defesa alega que o Acórdão publicado em
14/03/2023 restou omisso em diversas ocasiões, violando o art. 315, § 2º, inc. IV, do
CPP - aplicado subsidiariamente no âmbito da Justiça Penal Militar -, como será a
seguir cabalmente demonstrado, ponto a ponto.
Sustenta que:
“(...) houve atipicidade na conduta dos Embargantes, ante a inexistência da
obtenção ou tentativa de obtenção de vantagem ilícita e frente a ausência de
prejuízo à Administração Militar, conforme consta no tópico II.1 das razões
recursais”.
Acrescenta a Defesa que: “(...) os assistidos agiram em estado de
necessidade”.
Solicita a DPU, também, que se supra “a omissão no que toca à
existência do estado de necessidade que levou os levou (sic) a praticarem a conduta,
para que seja julgado procedente o pedido de absolvição pela exclusão da
culpabilidade”.
Afirma, ainda, a nobre DPU, que houve a efetiva colaboração do Sr.
Abel Bento Vieira, requerendo que “(...) esta atitude seja reconhecida para fins de
fixação da pena”.
Requer, por fim, que seja sanada a omissão e que “(...) aclare o
Acórdão embargado e, no que toca a dosimetria da pena, demonstre os elementos
utilizados para a manutenção da pesada pena aplicada aos Embargantes, sob pena
7000268-39.2023.7.00.0000
40001353046 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/08/2023, 13:06
:: 40001353046 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8032d9309824a7c...
5/12
de Violação do art. 93, inc. IX, CF”.
Em favor de sua pretensão, a Defensoria Pública da União reproduz os
mesmos argumentos apresentados por ocasião de suas razões recursais, em sede de
Apelação (Autos nº 7000077-28.2022.7.00.0000 Evento 1/1), a seguir expostos, em
síntese:
“(...)
1. que a água do local designado pelo Exército brasileiro, à época, estava
imprópria para o consumo. Nesse sentido, a fim de não prejudicar a população
local - que não aceitava a água da fonte designada -, o Sr. ABEL, em comum acordo
com o Sr. FELIPE, decidiu que a água levada aos moradores fosse retirada de outro
manancial. Desse modo, o caminhão pipa dirigia-se ao local em que a água
encontrava-se própria para consumo e direcionava aos moradores. Em seguida, o
Sr. FELIPE realizava o trajeto oficial de moto, para que o envio de recursos
federais não cessasse. Isso porque, a despeito das várias reclamações dos pipeiros e
da população, nenhuma providência foi tomada pelas autoridades competentes";
2. não houve dolo, pois, em momento algum receberam ou pretenderam receber
vantagem ilícita ou qualquer lucro oriundo do deslocamento do Módulo Embarcado
de Monitoramento (MEM) do caminhão para a motocicleta e que havendo ou não o
deslocamento do MEM para a motocicleta, o abastecimento ocorreria da mesma
forma, o resultado seria o mesmo, a água seria destinada à comunidade. Porém,
com uma única diferença: a interferência dos Apelantes direcionou à comunidade
água POTÁVEL, propícia ao consumo, diferentemente da água do Manancial
Açude de Orós;
3. os Apelantes atuaram em estado de necessidade ou em inexigibilidade de conduta
diversa, ao buscar água potável em lugar diverso do previsto e que, ainda que o
Laudo Pericial limita-se a análise de tão somente uma amostra do elemento colhido
em determinado período, mais precisamente em 21/03/2017, quando na verdade o
fatídico dia do flagrante relatado na Exordial ocorrera em 03/05/2017. Isto é, a
conclusão disposta em Laudo não desconstitui a narrativa dos réus, da testemunha
EDENILDO BATISTA COLACO e dos populares que recusavam o recebimento da
água insalubre e que denunciaram a situação insustentável às autoridades;
4. subsidiariamente, resta evidente a inaplicabilidade de circunstância desfavorável
na 1ª fase da dosimetria, o que impõe a fixação da pena-base mínima aos réus e,
consequentemente o reconhecimento da possibilidade de sursis também ao réu
ABEL BENTO VIEIRA, levando-se em conta, também, a postura colaborativa do
Apelante ABEL, no interrogatório (...)”
Com base nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos presentes
Aclaratórios, a fim de que, sanadas as supostas contradições, omissões e
obscuridade, esta Corte proceda ao devido prequestionamento das matérias aqui
expostas.
7000268-39.2023.7.00.0000
40001353046 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/08/2023, 13:06
:: 40001353046 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8032d9309824a7c...
6/12
Vale ressaltar que este Relator não vislumbrou hipótese iminente de
efeito modificativo nos presentes Embargos de Declaração em exame, razão pela
qual não foram os autos encaminhados à Procuradoria-Geral da Justiça Militar,
conforme faculta o art. 131 caput, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar.
É o Relatório.
VOTO
Os embargos são tempestivos e preenchem os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deles conheço.
No tocante à questão de ordem arguida pelo Ministro PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, mera alegação do embargante quanto à presença
dos efeitos infringentes nos embargos de declaração, por si só, não impõe ao
Tribunal o dever de remessa do feito à PGJM se não ficar evidenciada nos autos a
iminente possibilidade de alteração do acórdão. Cabe ao relator verificar a presença
desses elementos modificadores com base na experiência jurídica e se orientar pela
faculdade conferida pelo art. 131 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar
– RISTM. Assim, rejeito a questão de ordem apresentada pelo eminente Ministro.
Por conceito, os embargos de declaração constituem uma espécie de
recurso cuja finalidade específica é o esclarecimento de pontos ambíguos ou
obscuros, além da retificação de contradições e do suprimento de omissões em
decisão proferida por juiz ou por órgão colegiado, ou seja, visa tão somente sanar os
conteúdos não inteligíveis ou não abordados na decisão. Sob esse prisma, incumbe à
parte indicar os referidos trechos do acórdão assim considerados, conforme
disciplina o art. 542 do Código de Processo Penal Militar. Admissível, também, para
correção de eventuais erros materiais, nos moldes do art. 1.022, inciso III, do novo
Código de Processo Civil.
Entretanto, in casu, tais hipóteses não se verificam, inexistindo
defeitos a serem sanados. Inicialmente, convém esclarecer inexistir qualquer
contradição e/ou obscuridade e/ou omissão no Acórdão combatido, relativamente à
conduta atribuída aos agentes na imputação inicial e à definição jurídica dada pelo
Juízo a quo. E, tampouco, houve inovação com a condenação dos embargantes por
crime diferente do apurado em toda fase de instrução.
A DPU não demonstrou, na espécie, a existência das alegadas
contradições e/ou obscuridades no Acórdão proferido em sede de Apelação.
Também não logrou demonstrar a ocorrência de omissão a ser suprida na dosimetria
da pena e quanto à existência do estado de necessidade exculpante.
7000268-39.2023.7.00.0000
40001353046 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/08/2023, 13:06
:: 40001353046 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8032d9309824a7c...
7/12
A Decisão combatida apreciou com atilamento todos os pontos
relevantes trazidos pela Defesa, de modo que não apresenta matéria conflitante,
tampouco as citadas omissão e obscuridade.
Certo é que o magistrado não está obrigado a exaurir todas as teses
levantadas pela parte, podendo apenas exminá-las sucintamente. Nesse sentido é a
jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, conforme entendimento
lançado no AI 791.292, da Relatoria do Ministro GILMAR MENDES, o qual
resultou no tema 339, Repercussão Geral, com a seguinte tese:
“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.
Assim, a peça recursal revela a nítida intenção da Defesa de rediscutir
matérias fático-probatórias, pretendendo, dessa forma, prolongar a análise de mérito,
com o reexame de questões debatidas exaustivamente na primeira instância, bem
como no julgamento da Apelação, pelo Plenário desta Corte, o que se afigura
incabível em sede de embargos declaratórios.
Neste sentido, cito o seguinte precedente da Alta Corte, o qual decidiu
pela rejeição de embargos declaratórios em tais circunstâncias, in verbis:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO QUE REJEITOU
MONOCRATICAMENTE
OS
PRIMEIROS
EMBARGOS.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de
Processo Civil. II - Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os
embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a
reforma da decisão, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em
situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de
declaração rejeitados.”
(ARE 957886 ED-ED, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI,
Segunda Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016 - sem grifos no
original).
Ademais, conforme assentado por esta Justiça Castrense, na linha de
entendimento da doutrina e da jurisprudência pátrias:
“(...) a contradição que dá margem aos embargos declaratórios é aquela que se
estabelece entre os termos da própria decisão judicial, ou seja, entre a
fundamentação e o dispositivo, e não a que acaso exista entre o acórdão e o
entendimento do direito almejado pelas partes."
7000268-39.2023.7.00.0000
40001353046 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/08/2023, 13:06
:: 40001353046 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8032d9309824a7c...
8/12
(Ag Reg nº 199-10.2011.7.11.0011, Rel. Min. Artur Vidigal, julgado
em 30/10/2014).
No presente caso, em vez de indicar as incoerências entre os termos do
próprio Acórdão, confrontando com os argumentos constantes do teor da Decisão
vergastada, a Defesa limita-se a sustentar a contrariedade em suposições que julga
aplicáveis ao caso, mediante a formulação de argumentos já examinados em sede de
Apelação.
Insurge-se contra as condenações dos Embargantes, reiterando e
sustentando que houve atipicidade na conduta deles ante a inexistência da obtenção
ou tentativa de obtenção de vantagem ilícita, e, por conseguinte, ausência de
prejuízo à Administração Militar, conforme consta das razões recursais.
O crime de estelionato possui como objetivo atingir o patrimônio de
alguém a partir de engodo, golpes e fraudes. Tem-se o intuito de se beneficiar
ilicitamente em razão do engano provocado na vítima, que colabora com o agente
sem perceber que está sendo manipulada, e, por consequência, abre mão de seu
patrimônio. Trago à colação julgados desta Corte castrense, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO
EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE
DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ERRO DE
PROIBIÇÃO.
NÃO
ACOLHIMENTO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE
COMPROVADAS.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. O delito descrito
no art. 251 do Código Penal Militar tutela a inviolabilidade do patrimônio,
reprimindo a fraude causadora desse dano. A ação nuclear consiste em induzir ou
manter alguém em erro, por uso de artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento para obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo
alheio. Consoante a melhor doutrina e a jurisprudência dos Pretórios, o silêncio
malicioso configura o meio fraudulento de que trata o tipo penal incriminador do
estelionato previdenciário. A confissão do Acusado bem como o fato de ter omitido
a morte da pensionista configuram o elemento subjetivo do tipo penal em comento,
ou seja, o dolo consistente no ânimo de fraudar a Administração Militar para a
obtenção da vantagem indevida. Os erros de fato e de direito previstos nos arts. 35
e 36 do Código Penal Militar somente são aplicáveis quando o agente comete o
crime por erro plenamente escusável, sendo que, no primeiro caso, quando ausente
a consciência da ilicitude, o Códex Castrense considera a ocorrência de mera
causa de atenuação da pena. No segundo, pode afastar o dolo na conduta.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, não merece reparo a
Sentença prolatada em desfavor do Acusado. Recurso não provido. Unanimidade."
(Apelação n. 7000703-52.2019.7.00.0000. Relatoria do Min. Carlos
Vuyk de Aquino. Publicação: 9/10/2019). (Grifo nosso).
7000268-39.2023.7.00.0000
40001353046 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/08/2023, 13:06
:: 40001353046 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8032d9309824a7c...
9/12
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ESTELIONATO. CONSUMADO E TENTADO.
FRAUDE EM OPERAÇÃO CARRO-PIPA. 1. Verifica-se a ocorrência do crime de
estelionato, em razão da fraude ao sistema de monitoramento de entrega de água
da Operação Carro-Pipa, consistente na simulação de carradas com a instalação
dos equipamentos Módulo Embarcado de Monitoramento (MEM) em outros
veículos, obtendo-se proveito econômico em prejuízo da Administração Militar e
da comunidade vítima da seca. 2. A conduta perpetrada perfaz os requisitos
característicos do delito de estelionato, consumado e tentado, por estarem
presentes o dolo e o meio fraudulento, considerando a dinâmica para ludibriar o
controle das carradas de água. Recurso conhecido e não provido. Decisão
unânime."
(Apelação nº 7001291-59.2019.7.00.0000. Relator (a): Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 22/10/2020,
Data de Publicação: 09/11/2020). (Grifo nosso).
Acrescenta a Defesa, in verbis:
“(...) os assistidos agiram em estado de necessidade”. Aduz ter sido o Acórdão
omisso neste sentido. Portanto, solicita a DPU que supra “(...) a omissão no que
toca à existência do estado de necessidade que levou os levou (sic) a praticarem a
conduta, para que seja julgado procedente o pedido de absolvição pela exclusão da
culpabilidade”.
Quanto à tese de reconhecimento do estado de necessidade exculpante,
previsto no art. 39 do CPM, a defesa não provou no presente caso o estado de
necessidade. Todavia, o instituto do estado de necessidade exculpante exige, além da
presença de perigo certo e atual, a inexigibilidade de conduta diversa, o que não foi
comprovado no presente caso. Logo, a tese deve ser rechaçada.
Trago à colação julgado desta Corte Castrense que trata do estado de
necessidade exculpante, art. 39 do CPM, verbis:
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. ART. 188,
INCISO I, DO CPM. CASO ASSIMILADO À DESERÇÃO. MATÉRIA DE MÉRITO.
SUPOSTAS OMISSÕES. TENTATIVA DE REEXAME DE TESES DEFENSIVAS.
CONHECIMENTO DO RECURSO. RATIFICAÇÃO DO ACERTO DO ACÓRDÃO
EMBARGADO. MATERIALIDADE PLENAMENTE DEMONSTRADA. ESTADO
DE NECESSIDADE EXCULPANTE INEXISTENTE. LEGALIDADE DO ATO
DE MOVIMENTAÇÃO. PENA DE DETENÇÃO CONVERTIDA EM PRISÃO.
VEDAÇÃO LEGAL AO SURSIS. ACÓRDÃO INTEGRALMENTE MANTIDO.
EMBARGOS
REJEITADOS
E
DECLARADOS
PROTELATÓRIOS.
UNANIMIDADE. 1. A natureza jurídica dos Embargos de Declaração compreende
a possibilidade de integralização ou de aperfeiçoamento do julgado para sanar
eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2. A rediscussão de
temas trazidos na base do recurso original, consubstanciados no acórdão recorrido,
pode ensejar o não conhecimento dos Embargos Declaratórios, em sede de Decisão
monocrática do Relator. Todavia, sob outras diretivas, exsurge a oportunidade
para, sob nova e específica abordagem acerca dos fundamentos decisórios,
7000268-39.2023.7.00.0000
40001353046 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/08/2023, 13:06
:: 40001353046 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8032d9309824a7...
10/12
reafirmar o acerto da decisão atacada. 3. O militar que não se apresenta no lugar
designado, dentro de oito dias, findo o prazo de trânsito ou de férias, comete o
delito assimilado ao de deserção. 4. Incumbe à defesa demonstrar a presença dos
requisitos do art. 39 do CPM, especialmente o perigo certo e atual e a
inexigibilidade de conduta diversa, sem os quais inexiste o estado de necessidade
exculpante. 5. O deferimento de liminar, exarado em ação cível proposta perante a
Justiça Federal para suspender ato legal de movimentação de militar, não exclui a
ilicitude do delito assimilado ao de deserção, cometido antes de a Administração
Militar ser intimada daquela decisão judicial. 6. Se não for cabível a suspensão
condicional da pena, o militar da ativa deve cumprir a reprimenda na forma de
prisão simples, quando condenado à pena de até 2 (dois) anos - art. 59 do CPM.
Prevalência da especialidade da norma penal castrense em relação aos regimes
prisionais do art. 33 do CP comum. 7. O benefício do "sursis" é expressamente
vedado àqueles militares da ativa que cometem o crime de deserção, nos termos do
art. 88, II, alínea "a", do CPM, c/c o art. 617, II, alínea "a", do CPPM. 8. Os
Tribunais rejeitam os Embargos de Declaração opostos com o fim de reavaliar
provas insuscetíveis de quaisquer vícios, objetivando apenas promover o indevido
reexame da causa. 9. Inexistindo qualquer defeito no Acórdão recorrido e estando a
oposição dos Embargos de Declaração sob claro contexto protelatório, incide a
regra do art. 127 do RISTM. 10. Embargos rejeitados e declarados protelatórios.
Decisão por unanimidade."
(Superior Tribunal Militar. Embargos de Declaração nº 7000285-
80.2020.7.00.0000. Relator (a): Ministro (a) MARCOS ANTÔNIO
FARIAS. Data de Julgamento: 18/6/2020). (Grifo nosso).
Afirma, ainda, a nobre DPU, que houve a efetiva colaboração do Sr.
ABEL BENTO VIEIRA, requerendo que “(...) esta atitude seja reconhecida para
fins de fixação da pena”. Entretanto, esta afirmativa não é verossímil, pois,
conforme restou comprovado nos autos, não houve colaboração desse embargante
para a elucidação do fato. A verdade sobre a ocorrência do fato, e de suas
circunstâncias, emergiu do trabalho de fiscalização ostensiva da polícia local e
também da atuação da polícia judiciária durante a fase inquisitiva, conforme o termo
de interrogatório colhido perante a Delegacia de Polícia Federal de Juazeiro do
Norte/CE (IPM nº 7000125-80.2019.7.10.0010, evento 1, Doc1, fls. 108/110). Dessa
forma, no tocante à suposta omissão em relação à dosimetria da pena, igualmente
não assiste razão à Defesa. Neste ponto, a Defesa requer seja sanada a omissão e que
esta Corte Castrense “(...) aclare o Acórdão embargado e, no que toca a dosimetria
da pena, demonstre os elementos utilizados para a manutenção da pesada pena
aplicada aos Embargantes, sob pena de Violação do art. 93, inc. IX, CF”.
Cabe destacar o entendimento pacífico desta Corte castrense, acerca do
pedido de fixação da pena-base em seu mínimo, verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. "OPERAÇÃO PIPA". ESTELIONATO. APRESENTAÇÃO
DE PLANILHAS COM ASSINATURAS FALSIFICADAS. DESCUMPRIMENTO DO
CONTRATO
DE
FORNECIMENTO
DE
ÁGUA.
INDUZIMENTO
DA
ADMINISTRAÇÃO EM ERRO. OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA. Incorre no
7000268-39.2023.7.00.0000
40001353046 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/08/2023, 13:06
:: 40001353046 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8032d9309824a7...
11/12
tipo previsto no art. 251 do CPM, na forma continuada do art. 71 do CP,
credenciado da Operação Pipa que apresenta, em diversas oportunidades,
planilhas de abastecimento comprovadamente falsificadas, as quais atestam
fornecimentos de água potável que não ocorreram. Afastadas as teses da coação
hierárquica e do erro de fato por ausência de condições mínimas para sua
incidência na dinâmica dos fatos. Manutenção da pena-base fixada acima do
mínimo cominado e do aumento proporcional decorrente da continuidade delitiva,
tendo em vista os fatos se revestirem de gravidade, na medida em que atingiram
diretamente moradores carentes de regiões castigadas pela seca e que dependiam
da água potável para sua subsistência. Desprovido o apelo defensivo. Decisão por
unanimidade."
(Superior Tribunal Militar. Apelação: 7000677-88.2018.7.00.0000,
Relator: WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, Data de Julgamento:
28/02/2019, Data de Publicação: 13/03/2019).
Em Parecer da lavra Dr. ROBERTO COUTINHO, Subprocurador-
Geral da Justiça Militar, nos autos da Apelação nº 7000077-28.2022.7.00.0000,
evento 6, o culto membro da PGJM rebate, minuciosamente, todos os argumentos da
combatente e incansável DPU. Trago à colação fragmentos de seu r. Parecer e, por
essas razões, adoto sua manifestação como parte integrante de meu voto, valendo
transcrever, verbis:
“(...) É de evidência cristalina a vontade consciente de enganar a Administração
Militar, quando, de uma análise perfunctória, verifica-se que os concorrentes
acertaram a simulação de percurso que deveria ser feito pelo caminhão de onde o
Módulo Embarcado de Monitoramento foi retirado, para ser colocado
fraudulentamente em uma moto, guiada por FELIPE INÁCIO, a mando de ABEL
BENTO VIEIRA, estando o referido módulo em ativo funcionamento, gerando
dados falsos.
Também é pífio o argumento de que a água do manancial de onde deveria ser
retirada poderia não estar potável em data diferente da que foi colhida, na medida
em que, havendo tal situação, a Administração Militar deveria ser informada e não
foi, demonstrando o dolo e a finalidade de lucro criminoso.
(...)
Por tudo que já foi exposto, descarta-se qualquer hipótese de Estado de
Necessidade ou Inexigibilidade de Conduta Diversa, pois está evidente que os
argumentos defensivos só visam justificar o injustificável, podendo e devendo os
Apelantes agir de outra forma.
Assim, evidencia-se o dolo, no Estelionato Tentado, visando a vantagem material
indevida, pois a conduta foi interrompida por circunstâncias alheias à vontade de
seus agentes, quando já iniciado o iter criminis.
7000268-39.2023.7.00.0000
40001353046 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/08/2023, 13:06
:: 40001353046 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8032d9309824a7...
12/12
Por fim, cai por terra o argumento de que a pena-base deveria ser fixada em seu
mínimo legal, uma vez que, ao contrário do que quer fazer crer a douta Defesa, não
foram uma ou duas pessoas prejudicadas, mas toda uma comunidade que ficou sem
água pelo fato de o contrato não ter sido devidamente cumprido, estando a r.
Sentença devidamente fundamentada.
Também não tem sentido a alegação de postura colaborativa de ABEL, posto que
essa só ocorreu em Juízo e, mesmo assim, negando a tentativa de Estelionato.
A conduta de ambos os Apelantes mereceram uma avaliação negativa, em sede de
circunstâncias judiciais, porque, conforme descreve a r. Sentença, ‘(...) constata-se
haver uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, a maior extensão do dano,
tendo em vista que há prova acerca do fraudulento abastecimento de água,
prejudicando diversas comunidades carentes, sofredoras dos impactos da seca no
semiárido cearense (...)”.
Tal como se verifica na Sentença condenatória, o Acórdão proferido
por esta Corte em sede de Apelação se encontra devidamente fundamentado,
abordando os questionamentos apresentados pela Defesa e pela Acusação. Baseou-
se nos elementos probatórios carreados aos autos, observando, dentre outros, os
princípios da legalidade, da proporcionalidade, da razoabilidade e da
individualização das penas, sem macular os direitos constitucionais dos
Embargantes, atendendo ao citado inciso IX do art. 93 da Constituição Federal.
Em conclusão, não se constatam as alegadas contradições, omissão,
obscuridade ou qualquer outro vício a ser sanado no Acórdão vergastado.
Diante do exposto, conheço dos Embargos de Declaração, opostos pela
Defesa dos civis ABEL BENTO VIEIRA e FELIPE INÁCIO DE OLIVEIRA,
porém os rejeito por ausência de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
a serem supridas.
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001353046v6 e
do código CRC 2102680d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 1/8/2023, às 11:29:17
7000268-39.2023.7.00.0000
40001353046 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/08/2023, 13:05
:: 40001352229 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8032d9309824a7ca...
1/3
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000268-39.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
EMBARGANTE: FELIPE INÁCIO DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGANTE: ABEL BENTO VIEIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
QUESTÃO DE ORDEM
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelos civis Abel Bento
Vieira e Felipe Inácio de Oliveira contra Acórdão proferido por esta Corte nos autos
da Apelação 7000077-28.2022.7.00.0000. Na ocasião, o Plenário do Superior
Tribunal Militar (STM), por unanimidade, conheceu e negou provimento aos Apelos
defensivos, de modo a manter na íntegra a Sentença condenatória recorrida.
Com a devida vênia ao insigne Ministro-Relator, suscito Questão de
Ordem prévia ao julgamento destes Embargos de Declaração. Nas Razões, os
Embargantes objetivam sanar omissões pelas quais entendem que serão absolvidos
por ausência de crime ou por inexigibilidade de conduta diversa. Ainda,
subsidiariamente, pede-se a redução da pena de Abel Bento Vieira. Salvo melhor
juízo, tal cenário traz nítidos efeitos modificativos, por ser capaz de ensejar a
reversão das condenações ou a alteração de dosimetria.
Assim expuseram os Embargantes no pedido dos Declaratórios:
“O Acórdão embargado, ao longo de seu voto, restou completamente silente quanto
à sustentação apresentada pela Defesa Pública Federal de que houve atipicidade
na conduta dos Embargantes, ante a inexistência da obtenção ou tentativa de
obtenção de vantagem ilícita e frente a ausência de prejuízo à Administração
Militar, conforme consta no tópico II.1 das razões recursais.
[...].
Ao que configurado, os Embargantes pedem a que supra a omissão no que toca à
existência do estado de necessidade que levou os levou a praticarem a conduta,
para que seja julgado procedente o pedido de absolvição pela exclusão da
culpabilidade.
[...].
7000268-39.2023.7.00.0000
40001352229 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/08/2023, 13:05
:: 40001352229 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8032d9309824a7ca...
2/3
Dessa forma, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial/Tribunais
Superiores requer que esse Tribunal Militar aclare o Acórdão embargado e, no que
toca a dosimetria da pena, demonstre os elementos utilizados para a manutenção
da pesada pena aplicada aos Embargantes, sob pena de Violação do art. 93, inc.
IX, CF.” (Grifos nossos).
De acordo com o Regimento Interno do STM, em tais casos, a Parte
adversa deve ser intimada para, caso queira, possa impugnar:
“Art. 131. [...].
§ 1º Quando os Embargos contiverem efeitos infringentes ou o relator vislumbrar
no recurso efeitos modificativos, deverá ser concedida vista eletrônica dos autos à
parte contrária pelo prazo de cinco dias.” (Grifo nosso).
A jurisprudência nacional considera atualmente pacificada a matéria,
com plena aceitação no âmbito das demais Justiças – comum, do Trabalho e
Eleitoral. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou sua jurisprudência nesse
sentido, tanto em suas turmas quanto no Órgão Especial, como se colhe dos julgados
a seguir:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE. NECESSIDADE
DE INTIMAÇÃO DA PARTE ADVERSA PARA IMPUGNAÇÃO. 1. Conforme
reiterada jurisprudência desta Corte, a ausência de intimação para oferecimento
de contrarrazões aos embargos de declaração, aos quais são atribuídos efeitos
modificativos, constitui nulidade em face à violação do devido processo legal e da
ampla defesa, sendo imperativo conferir à parte prejudicada oportunidade para
apresentar sua impugnação ao recurso. Precedentes. 2. Agravo interno a que se
nega provimento.” (AgInt no AREsp 1.261.938/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em 8.6.2020; grifo nosso).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE. NULIDADE DO JULGADO. AGRAVO
INTERNO DA UNIÃO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência pacífica desta
Corte, é necessária a intimação prévia da parte contrária na hipótese de
atribuição de efeitos infringentes aos Embargos Declaratórios, em atenção aos
princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Agravo Interno da UNIÃO
desprovido.” (AgInt no REsp 1.344.897/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Turma, julgado em 7.2.2017; grifo nosso).
“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ACOLHIMENTO
DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
COM
EFEITOS
INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE ADVERSA.
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. Diante da possibilidade de
concessão de efeitos infringentes aos embargos declaratórios, os princípios do
contraditório e da ampla defesa pressupõem a viabilidade de a Parte Embargada
participar da construção comunicativa da decisão judicial, de modo a agregar aos
7000268-39.2023.7.00.0000
40001352229 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/08/2023, 13:05
:: 40001352229 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8032d9309824a7ca...
3/3
autos suas contrarrazões antes do pronunciamento da Corte. 2. Não se mostra
suficiente, portanto, o argumento que, por suposta ausência de prejuízo, busca
superar eventual nulidade levando em consideração a mera possibilidade futura e
hipotética de impugnação da decisão dos embargos de declaração por intermédio
de agravo regimental. Precedentes do STJ e do STF. 3. Embargos de divergência
acolhidos, para o fim de cassar o acórdão recorrido e anular a decisão que
emprestou efeitos infringentes aos embargos declaratórios, determinando que
outra seja proferida, com prévia intimação da Parte Embargante para que
apresente suas contrarrazões.” (EAREsp 285.745/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte
Especial, julgado em 2.12.2015; grifo nosso).
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
ACOLHIDOS,
COM
EFEITO
MODIFICATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE CONTRÁRIA
PARA OFERECER IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. 1. O Superior Tribunal de
Justiça entende que "a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de
declaração supõe a prévia intimação da contraparte; sem o contraditório, o
respectivo julgamento é nulo" (STJ, EAg 778.452/SC, Rel. Ministro Ari Pargendler,
Corte Especial, DJe de 23.8.2010). 2. Recurso Especial provido para anular o
acórdão de fls. 234-240 e determinar que seja intimada a ora recorrente para
impugnar os Embargos de Declaração opostos às fls.
228-230.”
(REsp 1.526.672/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
26.5.2015; grifo nosso).
Em face do exposto, voto no sentido de suscitar Questão de Ordem
para
converter
o
julgamento
dos
Embargos
Declaratórios
7000268-
39.2023.7.00.0000 em diligência, a fim de intimar a douta Procuradoria-Geral de
Justiça Militar, nos termos do previsto no art. 131, § 1º, do Regimento Interno deste
Tribunal, para oferecer Contrarrazões, em consideração ao pedido com efeitos
modificativos.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001352229v2 e
do código CRC 3058aad0.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 7/6/2023, às 16:36:14
7000268-39.2023.7.00.0000
40001352229 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR